Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO PENAL. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
2. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante.
2.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada na legislação aplicável e nos documentos juntados aos autos, deu solução judicial à lide de forma devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes.
3. Verifica-se dos autos que a houve o descumprimento do ônus probatório da parte autora na ação indenizatória, pois deixou de requerer a realização de prova pericial para demonstrar suas alegações; e ainda deixou de interpor os recursos cabíveis tempestivamente, pretendendo, por meio da presente via excepcional, a reabertura da discussão quanto à responsabilidade do réu pelos fatos narrados, o que é incompatível com a via da ação rescisória, uma vez não se presta à correção de eventual injustiça ou equívoco da sentença, e nem mesmo como sucedâneo recursal.
4. A prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII do CPC, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória.
4.1. No caso em análise, os laudos apontados pela autora não se encaixam no conceito de prova nova, porquanto já existiam no momento da prolação da sentença rescindenda.
5. Nos termos do artigo 935 do Código Civil, as esferas cível e criminal são independentes e o comando do artigo 64, parágrafo único do CPP constitui faculdade do julgador em suspender a ação civil na pendência de ação penal.

5.1. No caso, a ação penal foi iniciada somente após o trânsito em julgado da ação cível, ou seja, já houve a análise acerca da responsabilidade do Estado na esfera civil, e o fato de o Ministério Público ter oferecido denúncia criminal contra os médicos não é capaz de alterar a decisão acobertada pela coisa julgada, restando incabível a suspensão da ação rescisória para aguardar a conclusão da ação penal.
6. Preliminar em contestação rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.